Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu a penhora programada do SISBAJUD por 60 dias. Aduz que o juiz a quo ao negar o pedido não observou a ordem de penhora disposta no artigo 835, I, do CPC.
2. Conforme autos originários, o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, sendo realizado somente uma consulta ao sistema SISBAJUD que restou infrutífera. Nota-se também que a consulta foi realizada sem repetição programada, razão pela qual o exequente peticionou requerendo nova consulta na modalidade “teimosinha” pelo prazo de 60 dias. O pedido foi negado com o argumento de que houve consulta recente inexitosa.
3. O entendimento firmado deste Tribunal de Justiça é sobre a possibilidade de utilização da ferramenta teimosinha pelo prazo máximo disponível de 30 dias, com fim de possibilitar a máxima efetividade da execução. Precedentes: Acórdão 1430199, 07116540520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022; Acórdão 1430053, 07352513720218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022; Acórdão 1400032, 07015331520218079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022.
4. Dessa maneira, considerando que nos autos não foi deferida nenhuma consulta pela ferramenta “teimosinha”, impõe-se o provimento do agravo a fim de permitir a consulta ao sistema SISBAJUD, com reiteração automática pelo prazo de 30 dias.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a realização de consulta no SISBAJUD, com adoção da ferramenta "teimosinha" pelo prazo máximo disponível de 30 (trinta) dias, com o objeto de satisfazer o crédito em execução. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95.